Tribunal: TJMT
Processo: 1004427-74.2020.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004427-74.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[HELIO LOURENCO KARLINSKI - CPF: 212.977.709-00 (RECORRENTE), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser rejeitado.

3.
Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto em face ao acórdão proferido que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado, para manter a sentença de parcial procedência, que condenou o embargante ao pagamento de indenização por danos morais, ao fundamento que restou comprovado nos autos o bloqueio indevido na conta corrente do embargado, nos termos do voto do relator.

O Embargante sustenta a necessidade de reforma no acórdão, a fim de que sejam sanadas as omissões contidas no acórdão proferido. Aduz que o pagamento do acordo foi processado em 04/09/2019, contudo, não foi realizada nenhuma negativação em nome do embargado. Afirma que assim que foi informado nos autos do processo de execução o pagamento do acordo, foi solicitado o desbloqueio da conta.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão o Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Com relação à arguição do embargante, verifica-se que restou devidamente comprovado nos autos o que foi proposto um acordo pelo embargante, para quitação do débito (id.
106094027
) e que o boleto enviado foi pago antes do vencimento. Contudo, em abril/2019 o banco embargante requereu nos autos n. 1222-69.2011.811.0055 a continuidade da execução, que culminou no bloqueio de valores na conta bancária do reclamante (id. 106094026).

Nesse contexto, restou consignado no acórdão que/;

“
verifica-se que, quando realizado o bloqueio na conta corrente do reclamante (06/11/2019), já faziam 09 (nove) meses que o débito em questão havia sido quitado, em razão do acordo formalizado. Frisa-se que a somente em 07/07/2020 o Juízo reconheceu a plena quitação do débito, resultando no desbloqueio dos valores a favor do reclamante.

Desta forma, resta cristalino o ato ilícito realizado pelo recorrente, em prosseguir com a execução naqueles autos mesmo após a quitação do débito, restando configurando o dever de indenizar”
(sic – id. 118803955).

Diante disto, verifica-se o que pretende o Embargante, em verdade, é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios. Assim, não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, posto que tempestivo, contudo,
REJEITO-O
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022